Tribunal: TJMT
Processo: 1022429-86.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL AO BENEFÍCIO PLEITEADO NO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente J.Batista da Silva - Gráfica - ME., em face da sentença, que negou provimento aos embargos de declaração, bem como manteve o valor da multa cominatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento da liminar e reconheceu a quitação das obrigações impostas, determinando a expedição do alvará judicial em favor da credora, ora recorrente.
2. Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja mantida o valor da multa fixado inicialmente em R$39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), sob o fundamento de que permaneceu 8 (oito) meses sem o serviço de telefonia e houve o descumprimento da medida liminar por 132 (cento e trinta e dois) dias. Ao final, requer seja determinado o pagamento do saldo remanescente de R$ 29.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).
3. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que o art. 537, §1o, do CPC estabelece que a multa pelo descumprimento pode ser revista a qualquer tempo, com o intuito de adequá-la considerando sua insuficiência ou excessividade. Ao final, requer seja negado provimento ao recurso.
4. Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário consignar quer a multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.
5. A esse respeito, consigna-se que a teor do §1° do art. 537, do CPC, a multa para o cumprimento da obrigação pode ser revista a qualquer tempo de forma a adequá-la considerando sua insuficiência ou excessividade.
6. Nesse caminho, o STJ quando do julgamento do Tema 706, estabeleceu que:“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.” (REsp 1333988/SP).
7 A sentença que manteve a multa cominatória e reconheceu a quitação das obrigações impostas, determinando a expedição do alvará judicial em favor da credora, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.
09. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022429-86.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[J.BATISTA DA SILVA - GRAFICA - ME - CNPJ: 04.979.486/0001-02 (RECORRENTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023